Tribunal: STJ
Processo: 1034657-31.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062839 - MT (2025/0380424-5)
RELATOR
:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
:
ZECTA TELECOMUNICACOES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
:
ROBINSON HENRIQUE PEREGO - MT018498
LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - SP257932
AGRAVADO
:
TELLMAIS TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE
COMUNICACAO LTDA
ADVOGADO
:
JOAO DE FREITAS NOVAIS II - MT012052
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÕES. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
211/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.

SÚMULA

N.
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após
a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7/STJ).
O óbice se estende ao conhecimento do recurso pela alínea "c" do
permissivo constitucional.
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente
não se desincumbiu.
II. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA57106325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:47:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: c10a0f0e-faa7-455f-a296-a10be6e207a6

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA57106325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:47:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: c10a0f0e-faa7-455f-a296-a10be6e207a6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062839 - MT(2025/0380424-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ZECTA TELECOMUNICACOES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: ROBINSON HENRIQUE PEREGO - MT018498
LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - SP257932
AGRAVADO
: TELLMAIS
TELECOM
COMERCIO
E
SERVICOS
DE
COMUNICACAO LTDA
ADVOGADO
: JOAO DE FREITAS NOVAIS II - MT012052
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÕES. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 211/STJ
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
. DIVERGÊNCIA
SÚMULA N. 7/STJ
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
.
Súmula n. 211/STJ
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
O óbice se estende ao conhecimento do recurso pela alínea "c" do
permissivo constitucional.
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
II. Dispositivo
Documento eletrônico VDA56530481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:29
Código de Controle do Documento: bf5bebc4-50ac-4f60-a8b9-d802cab6c9a4

5. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela incidência das Súmulas n. 7 e 211 do STJ (fls. 278-281).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 110):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO
APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. MEDIDAS CONSTRITIVAS
DETERMINADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE
ANÁLISE PRÉVIA PELO JUÍZO A QUO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por Zecta Telecomunicações Ltda. contra
decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por Tellmais Telecom Comércio e Serviços de Comunicação Ltda.,
que determinou medidas constritivas sem analisar a exceção de pré-
executividade apresentada pela agravante. A recorrente sustenta excesso
deexecução, erro na correção monetária e prejuízo ao seu capital de giro em
razão do bloqueio de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada violou os
princípios do contraditório e da ampla defesa ao determinar medidas
constritivas sem apreciar a exceção de pré-executividade; e (ii) estabelecer
se o bloqueio de valores deve ser mantido enquanto não houver decisão
fundamentada sobre a exceção pelo juízo de primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O juízo de origem deve apreciar a exceção de pré-executividade antes de
determinar medidas expropriatórias, sob pena de violação ao contraditório e
à ampla defesa.
A supressão de instância impede que o tribunal analise diretamente a
exceção de pré-executividade, sendo necessária a devolução ao juízo de
primeiro grau para decisão fundamentada.
A manutenção do bloqueio dos valores arrestados se justifica para garantir a
efetividade da execução e evitar possível esvaziamento patrimonial da
devedora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O juízo de primeiro grau deve analisar a exceção de pré-executividade, sob
pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.
A supressão de instância impede a apreciação direta da exceção de pré-
executividade pelo tribunal, sendo necessária a devolução ao juízo de
origem.
O bloqueio de valores pode ser mantido até a decisão fundamentada sobre a
exceção de pré-executividade, para garantir a efetividade da execução.
Dispositivos relevantes citados : CPC, arts. 805 e 917.
Documento eletrônico VDA56530481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:29
Código de Controle do Documento: bf5bebc4-50ac-4f60-a8b9-d802cab6c9a4

Jurisprudência relevante citada: TJ-SE, Apelação Cível no 0035250-
17.2006.8.25.0001, Rel. Des. Diógenes Barreto, j. 14.02.2023; TJ-PR,
Agravo de Instrumento no 0029923-26.2018.8.16.0000, Rel. Des. Luiz
Fernando Tomasi Keppen, j. 27.03.2019; TJ-SP, Agravo de Instrumento no
2229443-12.2022.8.26.0000, Rel. Des. Elói Estevão Troly, j. 31.03.2023.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 147-152).
Nas razões do recurso especial (fls. 162-183), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
art. 105,
violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) art. 489, § 1o do CPC, aduzindo deficiência na fundamentação da decisão
proferida pelo juízo
ao "
a quo
legitimar medida extrema com base em meras
" (fl. 172), pois "
suposições e desprovida de qualquer prova concreta
apresenta
manifesta contradição ao manter o bloqueio de valores, mesmo após reconhecer a
ilegalidade da medida, notadamente em razão da ausência de apreciação da exceção
" (fl. 167);
de pré-executividade oposta pela Recorrente
(ii) arts. 9o e 10 do CPC, argumentando que a decisão impugnada ofende os
princípios do contraditório e da ampla defesa "ao sustentar o bloqueio fundamentado
" (fl.
em suposições, sem a devida confrontação dos argumentos trazidos pela defesa
173); e
(iii)
do CPC, pois "
art. 805
converteu uma medida excepcional em prática
cotidiana, ao impor o bloqueio sem que haja a demonstração concreta de risco de
" (fl. 174).
esvaziamento patrimonial, o que contraria o princípio da menor onerosidade
No agravo (fls. 282-290), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 293-296).
É o relatório.
VOTO
Insurge-se a parte recorrente contra a manutenção dos seus ativos
bloqueados, mesmo tendo o juízo
determinado o retorno dos autos à origem
a quo
para julgamento da exceção de pré-executividade, para evitar supressão de instância.
O agravo não comporta provimento.
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação do
§
art. 489,
1o do CPC.
Documento eletrônico VDA56530481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:29
Código de Controle do Documento: bf5bebc4-50ac-4f60-a8b9-d802cab6c9a4

Quanto à manutenção das constrições em valores da parte recorrente
mesmo com o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para julgamento da exceção
de pré-executividade, a Corte local assim se pronunciou (fls. 116-117):
Pois bem. Da análise dos autos de origem, verifica-se que, de fato, o juízo
de primeiro grau não analisou o mérito da exceção de pré-executividade e
determinou diretamente medidas constritivas contra a agravante, incluindo o
bloqueio de valores via SISBAJUD, restrição judicial de veículos
via RENAJUD e inclusão da empresa executada em cadastros de
inadimplentes pelo SERASAJUD.
A ausência de manifestação do juízo de origem impede que este Tribunal
examine o mérito da exceção, sob pena de supressão de instância, uma vez
que a matéria deve ser primeiramente apreciada pelo juízo de primeiro grau.
Assim, a decisão deve ser reformada para que o juízo de origem analise e
decida fundamentadamente a exceção de pré-executividade, garantindo o
contraditório e a ampla defesa da parte executada.
[...]
No entanto, entendo que se mostra prudente a manutenção do bloqueio dos
valores arrestados para resguardar o interesse da parte exequente e a
efetividade da execução, evitando o esvaziamento patrimonial da devedora e
garantindo a satisfação do crédito.
A eventual liberação dos valores deverá ser analisada pelo juízo de origem
após a devida apreciação da exceção de pré-executividade, de acordo com
seu convencimento sobre os fundamentos apresentados.

E reforçou sua posição, quando do julgamento dos embargos de declaração
(fl. 148):
O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as razões
recursais, determinando a devolução dos autos ao juízo de origem para que
analise a exceção de pré-executividade, garantindo o contraditório e a ampla
defesa.
A manutenção do bloqueio dos valores arrestados decorre da necessidade
de garantir a efetividade da execução e evitar eventual esvaziamento
patrimonial da devedora, sem que tenha sido identificado risco de dano
irreparável à sua operação.

Portanto, não se verifica ausência de fundamentação, porquanto as
questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo acórdão atacado, naquilo que à
Turma Julgadora pareceu pertinente à apreciação do recurso, com análise e avaliação
dos elementos de convicção carreados aos autos.
Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados pelas partes, tampouco a
responder um a um a todos os seus argumentos.
Assim, não se constata o vício de ausência ou mesmo deficiência de
fundamentação.
Documento eletrônico VDA56530481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:29
Código de Controle do Documento: bf5bebc4-50ac-4f60-a8b9-d802cab6c9a4

No mais, em relação à alegada violação dos arts. 9o e 10 do CPC, constata-
se que, apesar da oposição dos aclaratórios, a tese de afronta aos princípios do
contraditório e da ampla defesa não foi debatida pelo Tribunal
, visto que não
a quo
invocada na origem. Assim, ausente o prequestionamento, deve incidir a
.
Súmula n. 211/STJ
No que diz respeito à alegada violação do
do CPC, pois a decisão
art. 805
estaria contrariando o princípio de que a execução deve se dar da forma menos
onerosa possível à parte executada, rever a conclusão do acórdão, conforme excerto
acima transcrito, demandaria incursão no campo fático-probatório, providência vedada
na via especial, conforme a
.
Súmula n. 7/STJ
O recurso também não pode ser admitido pela alínea "c" pois, "consoante
iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ impede o
conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
" (AgInt no
fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso
, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.812.345/AM
em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Por fim, o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na
alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal objeto de
interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio, mediante verificação
das circunstâncias que se assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e
realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, §§ 1o e
2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais a parte agravante não se
desincumbiu, e que também impedem o conhecimento do especial pela referida alínea.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56530481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:29
Código de Controle do Documento: bf5bebc4-50ac-4f60-a8b9-d802cab6c9a4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.062.839 / MT
Número Registro: 2025/0380424-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10346573120248110000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ZECTA TELECOMUNICACOES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : ROBINSON HENRIQUE PEREGO - MT018498
LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - SP257932
AGRAVADO
: TELLMAIS TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE
COMUNICACAO LTDA
ADVOGADO
: JOAO DE FREITAS NOVAIS II - MT012052
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA57080455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:12:56
Código de Controle do Documento: 7d0a253a-bf22-4860-8f4f-47a7d07f63d8

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:12:56
Código de Controle do Documento: 7d0a253a-bf22-4860-8f4f-47a7d07f63d8